Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO CREDOR. INDEFERIMENTO DE PESQUISA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os sistemas informatizados não foram concebidos para ordinariamente serem usados em substituição às obrigatórias diligências cabentes ao credor na pesquisa de bens do devedor, mas como medida excepcional cabível quando evidenciado o exaurimento das possibilidades de busca extrajudicial.
2. A consulta por uma modalidade eletrônica conhecida como 'teimosinha' pela qual a ordem de bloqueio se renova diária e automaticamente, conquanto se trate de ferramenta eletrônica com boas perspectivas, o sistema indicado está a necessitar ajustes a fim de que o pode ser útil não se apresente como situação que traria uma atividade incessante da Vara para um único processo, daí que se recomenda prudência na concessão da ordem nessa modalidade e a fixação judicial de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada até o bloqueio do valor necessário para o cumprimento da obrigação.
3. Recurso desprovido.